Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-90.2025.8.11.0084
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-90.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 008.555.361-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de quantia certa fundada em Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de demonstração de tentativa prévia de composição administrativa entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente exigível, como condição para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

A construção doutrinária tradicional identifica o interesse de agir sob o binômio necessidade-adequação. Contudo, em se tratando de execução de título extrajudicial, a necessidade decorre da própria inadimplência da obrigação consubstanciada em título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal nas ações de execução de título extrajudicial, sendo aplicáveis os precedentes que exigem essa medida apenas para hipóteses específicas, como benefícios previdenciários, seguro DPVAT e exibição de documentos bancários.

A extinção do feito, nos moldes em que se operou, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e da cooperação processual (CPC, art. 6º).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de execução de título extrajudicial, não se exige a demonstração de tentativa prévia de composição administrativa como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da petição inicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000587-90.2025.8.11.0084, ajuizada contra
Rogerio Jose de Oliveira
, objetivando a cobrança de valores oriundos das Cédulas de Crédito Bancário nº C11332305-7, no valor de R$ 34.000,00 (pagável em 48 parcelas, com vencimento inicial em 25.10.2021), e nº C31330877-9, no valor de R$ 64.116,00 (pagável em 03 parcelas anuais, com vencimento inicial em 01.04.2024), totalizando saldo devedor de R$ 76.922,31.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo singular, após determinar a juntada de documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa (id. 200560271), entendeu ausente o interesse de agir, por inexistir comprovação de pretensão resistida, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sem condenação em honorários advocatícios.

Posteriormente, opostos embargos de declaração pela exequente, estes foram acolhidos apenas para análise dos documentos juntados, mas mantida a conclusão de inexistência de interesse processual, reiterando-se que não restou demonstrada tentativa efetiva de composição administrativa, sendo novamente indeferida a inicial e julgado extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 341906942), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir a comprovação de esgotamento da via administrativa como condição da ação; (ii) que tal exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88); (iii) que a exordial foi devidamente instruída com os documentos comprobatórios da relação contratual, da existência da dívida, do inadimplemento e da evolução do débito; (iv) que inexiste previsão legal que imponha a prévia tentativa administrativa como requisito para o ajuizamento da execução de título extrajudicial; (v) que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais pátrios afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Ao final, requer: (a) eventual exercício de juízo de retratação; (b) dispensa de intimação do apelado para contrarrazões, sob o argumento de inexistência de triangularização processual; (c) cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com citação do executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de quantia certa interposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT.
, em face
Rogerio Jose de Oliveira
, objetivando, em síntese, o recebimento de cédulas de crédito bancários de nºs C11332305-7 e C31330877-9.

Em despacho inicial de id. 200560271, determinou-se a intimação da parte autora para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa.

A parte exequente manifestou-se no id. 201327578.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456, §1º, da CNGC).

Inconformada, a exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 341906942), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir a comprovação de esgotamento da via administrativa como condição da ação; (ii) que tal exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88); (iii) que a exordial foi devidamente instruída com os documentos comprobatórios da relação contratual, da existência da dívida, do inadimplemento e da evolução do débito; (iv) que inexiste previsão legal que imponha a prévia tentativa administrativa como requisito para o ajuizamento da execução de título extrajudicial; (v) que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais pátrios afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Ao final, requer: (a) eventual exercício de juízo de retratação; (b) dispensa de intimação do apelado para contrarrazões, sob o argumento de inexistência de triangularização processual; (c) cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com citação do executado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se, em sede de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário, é juridicamente exigível, como condição da ação, a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da dívida, sob pena de reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Examino, inicialmente, a preliminar suscitada pela apelante quanto à dispensa de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões.

De fato, conforme consignado pelo Juízo a quo, não houve triangularização da relação processual, pois a inicial foi indeferida antes da citação do executado. Em tais hipóteses, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que é desnecessária a intimação do réu para contrarrazões, quando sequer integrou validamente a relação processual. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito recursal.

O fundamento central da sentença consistiu na ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de demonstração de pretensão resistida, porquanto não comprovada tentativa prévia de resolução administrativa do débito.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece
reforma. Explico.

A construção doutrinária tradicional identifica o interesse de agir sob o binômio
necessidade-adequação
. Contudo, em se tratando de execução de título extrajudicial, a necessidade decorre da própria inadimplência da obrigação consubstanciada em título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, que assim dispõe:
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Com efeito, a exigibilidade do crédito decorre do inadimplemento, não havendo, na legislação processual vigente, qualquer condicionante que imponha ao credor a prévia tentativa de cobrança administrativa como requisito para o exercício da pretensão executiva.

Diante disso, a sentença, ainda que fundada em respeitável entendimento doutrinário e em precedentes isolados, estabeleceu requisito não previsto em lei, ao afirmar que, sem tentativa administrativa, inexistiria pretensão resistida e, portanto, interesse processual.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação de requerimento administrativo prévio daquilo que se postula judicialmente, como expressamente citado nas razões recursais (AgInt no REsp 1.965.952/RS).

Ademais, a execução de título extrajudicial não pressupõe resistência formalizada, bastando o inadimplemento da obrigação. A mora
ex re
, nos contratos com termo certo, decorre do simples vencimento da obrigação, independentemente de interpelação (art. 397 do Código Civil).

Por outro lado, não se ignora a relevância da autocomposição e das soluções consensuais, prestigiadas pelo CPC de 2015. Entretanto, tais instrumentos configuram estímulo, não condição de procedibilidade da demanda executiva.

Deste modo, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, sem previsão legal, implica restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso concreto, a inicial foi instruída com as cédulas de crédito bancário e demonstrativos do débito, conforme relatado na origem, não havendo controvérsia quanto à existência formal dos títulos.

Dito isso, a ausência de prova da tentativa administrativa não desnatura a exigibilidade do crédito, tampouco afasta o interesse processual, uma vez que a tutela executiva constitui meio adequado e necessário à satisfação do direito creditório.

Outrossim, o hodierno entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir o prévio requerimento administrativo, são relacionadas apenas às ações que visam o recebimento de benefício da Previdência Social (
RE 631240/MG
), Indenização do Seguro DPVAT (AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712) e ações de exibição de documento bancário (REsp 1349453/MS), vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.
(...)
(STF - RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

"(... )No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso,
assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação
não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) .

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.2. No caso concreto, recurso especial provido”.
(STJ - REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, insta ressaltar, que a
extinção do feito tal como operada pelo juízo de origem,
colide frontalmente com o princípio da primazia do julgamento de mérito
, conforme previsão expressa do
art. 4º do CPC
, bem como com o princípio da
cooperação processual (art. 6º do CPC)
.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação de execução de título extrajudicial por ausência de interesse de agir, de modo que
revela-se desproporcional e incompatível com os princípios do sistema processual civil vigente
, impondo-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução, inclusive com a citação do executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026